Tribunal: TJDFT
Processo: 0006019-33.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006019-33.2017.8.07.0009 RECORRENTE: ARLEUSA DE BRITO OLIVEIRA RECORRIDA: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE EM PONTO DE ÔNIBUS NA FILA PARA ENTRAR NO TRANSPORTE COLETIVO. SUJEITO QUE APOIA NA PORTA DO VEÍCULO PARA NÃO CAIR. LESÃO NA MÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. 1. A responsabilidade civil, à luz do art. 186 do Código Civil, decorre do ato ilícito daquele que, “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”. 2. Ainda que a responsabilidade civil da empresa prestadora de serviço público seja objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), independente da prova de culpa, é necessário que a parte comprove o dano e o nexo de causalidade. 3. Se a conduta do motorista do transporte coletivo era exatamente aquela esperada, abrir a porta do veículo, conclui-se que o dano decorreu, exclusivamente, da ação da Autora; se não houve ausência do dever de cuidado do motorista, não é possível afirmar que houve desatenção do preposto da empresa prestadora de serviço quanto às cautelas e precauções normais relacionadas ao cumprimento do contrato de transporte. 4. Recurso de Apelação não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 186 do Código Civil, sustentando presentes os requisitos para a responsabilização da recorrida pelos danos experimentados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, asseverando ser hipótese de responsabilidade civil objetiva. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir. Com efeito, ao afastar a pretendida responsabilização da recorrida, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No presente caso, não há nexo de causalidade entre a conduta do preposto da Ré, que foi lícita e adequada, e o dano suportado pela Autora, o que impede o reconhecimento da responsabilidade civil atribuída à Ré/Apelada e, portanto, afasta o dever de indenizar.” (id 14947439, pág.7). Já decidiu o STJ que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na interpretação de lei infraconstitucional e na apreciação dos elementos fático-probatórios. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, é de se registrar que eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012